Tribunal: STF
Processo: RE 98581
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-18
Data de publicação: 1982-11-18

Ementa:
1 - Tributário. É inconstitucional a lei municipal que toma, para base do caáculo, na cobrança da taxa de conservação de estradas, o fato gerador do imposto.
2 - A distribuição do custo do serviço, tomando por base o número de hectares total da área rural do município, ofende o art. 18, II da Constituição da Republica e o art. 77 do Código Tributário Nacional.
3 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.